Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711738-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. 1. Na penhora, o contraditório se realiza a posteriori, por meio da impugnação. Assim, não há nulidade na realização da constrição com intimação posterior da parte interessada. 2. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam 3. Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. 4. Para o cabimento da proteção legal é mister que esteja demonstrado que o casal ou a entidade familiar não possua outros bens imóveis. Por essa razão, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora, ao constatar que o agravante havia juntado pesquisa de bens apenas em seu nome e, não, no nome de sua falecida esposa, tampouco a certidão de óbito para aferir se ela havia deixado bens a inventariar 5. A Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens (ID 57201459), juntada apenas em grau recursal, que comprova o falecimento da esposa e a consequente partilha de bens deixados pela autora da herança, por não se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do CPX, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, uma vez que se configura inovação recursal. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao princípio da não-surpresa, defendendo, em síntese, que seria necessária a sua intimação, antes dos atos expropriatórios, a fim de que pudesse comprovar a natureza do imóvel descrito nestes autos que, segundo verbera, se caracteriza como sendo bem de família, pois é o único de sua propriedade e nele mantém residência. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de apontar com objetividade os artigos de lei que entende violados ou aos quais o colegiado tenha emprestado interpretação divergente daquela que emerge de outros tribunais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que não restou comprovado que o casal ou a entidade familiar não possua outros bens imóveis, pois “o agravante havia juntado pesquisa de bens apenas em seu nome e, não, no nome de sua falecida esposa, tampouco a certidão de óbito para aferir se ela havia deixado bens a inventariar” (ID 62973286). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029